Tribunal: TJBA
Processo: 8002395-29.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002395-29.2025.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANDERSON FARIAS DE SOUZA Advogado(s): GILMAR BRITO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE INGRESSO FORÇADO EM QUARTO DE HOTEL. JUSTA CAUSA CARACTERIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de sentença que o condenou à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 834 dias-multa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. 2. O Apelante sustenta nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada em quarto de hotel, realizada sem mandado e supostamente em desconformidade com a ordem judicial que limitava a diligência às áreas comuns e quartos desocupados. 3. No mérito, requer absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente: (i) revisão da pena-base; (ii) afastamento da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas; (iii) aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006; (iv) alteração do regime inicial; e (v) direito de recorrer em liberdade. 4. Opinativo Ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo, com rejeição da preliminar suscitada. II. Questão em discussão 5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nula a busca pessoal e domiciliar realizada em quarto de hotel sem mandado judicial específico, diante de suposta extrapolação da ordem judicial; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas; (iii) saber se a dosimetria da pena deve ser alterada, especialmente quanto à pena-base, à aplicação da majorante do art. 40, IV, e da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; (iv) saber se é cabível a manutenção do regime inicial fechado e da prisão preventiva, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 6. A entrada forçada no cômodo de hotel, sem característica de aposento de clientes, observou os parâmetros do Tema 280 do STF, pois houve trabalho investigativo prévio, fundada suspeita decorrente de odor de maconha e movimentação interna após identificação policial, elementos suficientes para caracterizar flagrante delito e justa causa para ingresso sem mandado. 7. Os depoimentos dos policiais civis foram coerentes e coletados sob contraditório, confirmando a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, apetrechos para fracionamento e arma de fogo, demonstrando a autoria e a materialidade do crime. 8. A pena-base foi corretamente majorada em razão da natureza, variedade e quantidade dos entorpecentes, da forma de acondicionamento e da presença de instrumentos próprios da traficância. 9. A majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 permanece aplicável, pois a arma apreendida estava associada ao contexto da traficância. 10. O tráfico privilegiado foi validamente afastado, uma vez que os elementos concretos indicam dedicação a atividades criminosas, especialmente pela estruturação da atividade, quantidade de drogas e apreensão de arma. 11. O regime inicial fechado é adequado, considerando a pena final superior a 8 anos e a gravidade concreta da conduta. 12. A prisão preventiva deve ser mantida, diante da necessidade de garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva e fundamentos ainda presentes no art. 312 do CPP. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória e a prisão preventiva do Apelante. Tese de julgamento: “1. É legítima a entrada forçada em cômodo de hotel, sem mandado judicial, quando fundada em investigação prévia, forte odor de entorpecente, movimentação suspeita e recusa de abertura, caracterizando flagrante delito. 2. A apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, apetrechos de fracionamento e arma de fogo afasta o tráfico privilegiado e justifica a manutenção da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI; CPP, arts. 240, §§ 1º e 2º; 244; 302; 312; 387, §1º; CP, art. 33; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, §4º, e 40, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 953365/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 06/05/2025; STJ, AREsp 2703549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 10/12/2024; STJ, AgRg no HC 737535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 04/03/2024; STJ, AgRg no HC 1013337/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 24/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002395-29.2025.8.05.0229, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/Ba, sendo Apelante Anderson Farias de Souza e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso para, rejeitando a preliminar de nulidade suscitada, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume o comando sentencial, nos termos do voto.